Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-30.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011145-30.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR - CPF: 038.718.551-89 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1011145-30.2023.8.11.0040.

Recorrente:

JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR.

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CESSÃO DE CRÉDITO
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA AUSIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – ENUNCIADO 90 DO FONAJE – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO PROCESSO, DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO PEDIDO CONTRAPOSTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – NÃO EVIDENCIADO O DOLO OU O COMPORTAMENTO ARDIL DA PARTE AUTORA – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219810718, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente
o pedido contraposto.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, além das custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 81, 85, §2o, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95, e Enunciado n. 136 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não foi comprovada a legalidade do débito negativado, posto que não há nos autos o termo público de cessão. Ademais, afirma ser obrigatória a existência de um contrato de cessão específico da dívida relativa ao consumidor.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor
teve seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de R$ 339,68 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), em razão do débito que afirma desconhecer (id. 219810710).

O demandado, em sede de contestação (ids. 219810713 e 219810714), anexou aos autos cópia do documento pessoal (RG), telas sistêmicas e faturas do cartão de crédito, bem como
selfie
da parte autora.

No id. 219810703, foi designada audiência conciliatória, por videoconferência, para o dia
06/03/2024
, às

17h00min
. No entanto,
antes da realização da audiência conciliatória
, a parte autora
pugnou pela
desistência da ação
, conforme petição anexada às
11h33min
,
do dia
06/03/2024
(id. 219810716).

O magistrado
singular
julgou improcedente o pedido inicial
e procedente o pedido contraposto
, bem como
condenou às penas de litigância de má-fé
: pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Importa ressaltar que a parte autora não
compareceu à audiência de conciliação realizada em
06/03/2024
,
mesmo considerando sua solicitação de desistência, a qual não acolhida pelo magistrado de primeiro grau (id. 219810717)
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparos.

Isso porque,
o reclamado
não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, visto que não juntou aos autos o termo público de cessão, mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Ainda, registra-se que a parte autora requereu a desistência de ação
antes
da audiência de conciliação, não tendo comparecido a este ato. Conforme preceitua o Enunciado 90/FONAJE: "
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)
”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento que foi objeto de cessão de crédito, colacionando aos autos o contrato originário, firmado entre a consumidora e a Via Varejo, bem como o termo de cessão de crédito.

4.
Caso em que o Recorrente formalizou pedido de desistência antes da prolação da sentença, o que fora indeferido pelo juízo de origem.

5.
Nos termos do Enunciado 90: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

6. Destarte, considerando que no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária,
não há se falar em litigância de má-fé pela Recorrente, razão pela qual o pedido de homologação de desistência formulado durante a instrução deveria ser acatado pelo Juízo a quo
. Contudo, não será homologado o pedido de desistência em razão de ausência de pedido específico nas razões recursais, bem como em observância aos limites da atividade jurisdicional (art. 141 e 492 do CPC).

7. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT, N.U 1007298-42.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Logo,
considerando a ausência do requisito fundamental para legitimar a negativação do débito, não há se falar em litigância de má-fé
pelo recorrente e muito menos do seu patrono, razão pela qual a homologação do pedido de desistência formulado antes da audiência de conciliação é medida que se impõe.

Com efeito, o pedido contraposto é acessório ao pedido inicial e, havendo o pedido de desistência do feito, resta prejudicado.

Por fim,
não deve prevalecer a condenação da parte autora às penas por litigância de má-fé ou lide temerária
, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Aliás, a condenação da parte por litigância de má-fé pressupõe a prática dolosa das condutas tipificadas no referido artigo, não se mostrando razoável quando não evidenciado o comportamento ardil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

(TJMT, N.U 1004791-30.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Pelas razões expostas,
homologo
,
de ofício
, o pedido de desistência da ação constante no id. 219810716, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamante e o pedido contraposto formulado pelo demandado
.

Ainda,
afasto
a condenação do recorrente em litigância de má-fé, e, por conseguinte, a condenação no pagamento de multas e honorários advocatícios.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024